Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023479-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), SERGIO APARECIDO OLIVEIRA - CPF: 621.314.001-87 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO - MEDIDAS ALTERNATIVAS - PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS - AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - PREDICADOS PESSOAIS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENTENDIMENTO DO STJ
- NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
PARA DESCONSTITUIR AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DE NATUREZA RESTRITIVA À SUA LIBERDADE
.

A decisão, em sede cautelar,
“deve ser sempre fundamentada, como devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais, a rigor do disposto no art. 93, IX, da CF”
(MARCÃO, Renato. Prisões Cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2a ed. rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 367).

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não [...] demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça.”
(STJ, HC 231.817/SP)

Se não demonstrada a necessidade/adequação/proporcionalidade das medidas cautelares proibitivas, a desconstituição afigura-se pertinente, sobretudo porque a fiança vincula o paciente ao procedimento investigativo (CPP, art. 319, VIII).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023479-56.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. EVERTON COVRE

PACIENTE(S): SERGIO APARECIDO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SERGIO APARECIDO OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (NU 1001571-07.2022.8.11.0108), que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares pelo cometimento, em tese, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido -10.826 - art. 12, da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão na qual foram impostas medidas cautelares alternativas não estaria fundamentada em elementos concretos; 2)
“
o paciente com as atividades financeiras e comerciais parcialmente suspensas e com a liberdade restringida por força de decisão judicial sem qualquer fundamentação”
;
3) o paciente tem endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que sejam desconstituídas as medidas cautelares (ID 150701662), com documentos (ID 150701666/ID 150701677).

O pedido liminar foi deferido em parte para desconstituir as medidas cautelares alternativas de natureza restritiva à sua liberdade (ID 151172151)

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Imposição de medidas cautelares – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de fundamentação da decisão – Liminar deferida – Ausência de representação pela prisão preventiva do paciente – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade de medidas cautelares – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Pela concessão.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 152577198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, as medidas cautelares de
“c
omparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades”
,
“proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos”
e
“proibição de ausentar-se da comarca”
foram desconstituídas nestes termos:

“O Juízo singular manteve a fiança arbitrada pelo delegado de Polícia e impôs medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente sem indicar qualquer fato concreto
que as justifique
.

Anote-se que a decisão, em sede cautelar, “deve ser sempre fundamentada, como devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais, a rigor do disposto no art. 93, IX, da CF” (MARCÃO, Renato. Prisões Cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2a ed. rev. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 367).

O paciente cumpre as cautelares desde 25.6.2021, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e o inquérito policial sequer fora encerrado (PJE NU 1001571-07.2022.8.11.0108).

Atente-se que “
qualquer limitação à liberdade corpórea do indivíduo que praticou fato punível é medida de excepcional, ou seja, é constitutiva de exceção, posto que a regra é que tal limitação somente se dê quando houver sentença penal condenatória transitada formalmente em julgado” (MOSSIM, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência. 2a ed. Barueri, SP: Manole, 2012, p. 631 e 632).

O paciente é primário, tem bons antecedentes, sem registros criminais pretéritos (
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no distrito da culpa (ID 150701674) e exerce ocupação como
“empresário Individual” (ID 150701673)

Para o caso, destaca-se lição de Eugênio Pacelli e de Douglas Fischer:

“Necessária que seja e se mostre a intervenção cautelar pessoal, deverá ela ser também adequada às condições pessoais do agente, segundo um critério de proporção entre o crime e a cautelar imposta (art. 282, II, CPP). [...] De outro lado, ainda quando compatíveis,
deve-se evitar a banalização do manejo das cautelares
. [...] Por isso, exige-se a necessidade e adequação das cautelares.” (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4a ed. rev. e atual. até dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 541-542)

Segue-se julgado do c. STJ:

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não [...] demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça.” (HC 231.817/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.4.2013)

Se não demonstrada a necessidade/adequação/proporcionalidade das medidas cautelares proibitivas, a desconstituição afigura-se pertinente, sobretudo porque a fiança vincula o paciente ao procedimento investigativo (CPP, art. 319, VIII).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir as seguintes medidas cautelares impostas ao paciente [
“a)

Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP; b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP; c) Proibição de ausentar-se da comarca, enquanto perdurar a investigação e instrução processual, nos termos do art. 319, inciso IV, do CPP”
], mantidos o “c
omparecimento obrigatório a todos os atos processuais”
e a
“fiança no valor arbitrado pela autoridade policial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022